Tribunal: TJMMG
Processo: 2000245-41.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000245-41.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA APÓS SUSPENSÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – ABSOLVIÇÃO REQUERIDA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SESSÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CARACTERIZAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA – VÍCIOS NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E NÃO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR – AUSÊNCIA DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO ATIPICIDADE DA CONDUTA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, apenas para alterar o fundamento da absolvição do crime previsto no art. 2º, inciso IX, da Lei n. 1.521/51 para a atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do CPPM, mantendo a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, que condenou o réu a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar. Fez sustentação oral o advogado Israel Filipe Fonseca Rosa. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Rafael de Freitas Melo contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual que julgou a pretensão punitiva contida na denúncia parcialmente procedente, para condená-lo a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 251 (estelionato) c/c o artigo 80 (crime continuado), ambos do Código Penal Militar (CPM), negando-lhe o direito à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 suspensão condicional da pena (sursis), enquanto o absolveu da imputação remanescente, referente ao crime contra a economia popular (art. 2º, inciso IX, da Lei n. 1.521/51), com fundamento na alínea "e" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Narra a denúncia, recebida em 18/03/2023 (Evento 1), que: Nas datas de 14/07/2021, data incerta de 07/2021, data incerta de 11/2021, 30/11/2021, 02/12/2021, 06/01/2022, 07/01/2022 (por duas vezes), 10/01/2022, 11/01/2022, 07/02/2022, 23/05/2022 (por duas vezes), 26/02/2022 (por duas vezes), data incerta de 05/2022, 30/05/2022, 14/06/2022, 15/06/2022, 22/06/2022, 27/07/2022, 28/07/2022 (por duas vezes), 29/07/2022, 31/07/2022 e 21/08/2022 e 29/08/2022, o denunciado, utilizando-se do mesmo modus operandi, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo suas vítimas em erro, mediante meio ardil. FATO 1 Em 14/07/2021, o denunciado abordou o ofendido Sd PM Lucas Lourenço Alves da Silva, seu companheiro de guarnição, via Whatsapp, questionando quanto dinheiro o militar teria investido na corretora de criptomoedas “Binance”, tendo em vista que o denunciado teria interesse em intermediar algum investimento do militar, já que estava trabalhando com operações financeiras. Após ser respondido, o denunciado propôs ao ofendido que este “pegasse a grana” investida na referida corretora e repassasse para ele, tendo prometido a recuperação do valor e rendimentos de 10% (dez por cento) mensais sobre a quantia. Para convencer o ofendido, o denunciado falava que a Polícia Militar era só um “bico” para complementar a sua renda, tendo enviado também imagens de gráficos e plataformas que demonstravam o ganho financeiro em tempo real, além de fotos que mostravam a sala onde as operações financeiras eram realizadas. Influenciado pela relação de confiança, o ofendido realizou um depósito no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) para a conta do denunciado em 14/07/2021. Nos meses subsequentes, a vítima entrou em contato com o denunciado por diversas vezes solicitando informações sobre o valor investido e o lucro prometido, sendo que o denunciado sempre dava inúmeras explicações para justificar o inadimplemento, afirmando que a guerra na Ucrânia “arregaçou tudo”, que o mercado financeiro “estava parado”, “ruim” e “que estava foda”. A vítima, amparada pela crença que detinha no denunciado, acreditava nas justificativas e voltava a questioná-lo de tempos em tempos via Whatsapp, entretanto, o denunciado nunca reouveu a quantia investida na operação financeira. FATO 2 Em meados de novembro de 2021 – quando já estava em débito com a vítima Sd PM Lucas Lourenço Alves da Silva – o denunciado se dirigiu até a residência do Cel PM Robson Geisel da Cruz e propôs ao oficial que realizasse um investimento que renderia lucros atrativos. Induzido pela ardileza do denunciado em oferecer a oportunidade, o ofendido transferiu R$ 11.000,00 (onze mil reais) em espécie ao denunciado em data incerta de novembro de 2021. Em relação ao referido depósito, o denunciado repassou os rendimentos semanais ao ofendido, conforme combinado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Influenciado pelo “resultado” do primeiro investimento, a vítima realizou um primeiro empréstimo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e outro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo repassado, deste montante, a quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), divididos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), depositados, respectivamente, em 30/11/2021 e 02/12/2021, na conta do denunciado. A vítima realizou novos empréstimos com o seu sogro e, novamente na crença de lucrar com os investimentos, transferiu R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a conta do denunciado, nas datas de 10/01/2022 e 11/01/2022, respectivamente. Em referência a estes valores, os rendimentos começaram a ser depositados aos poucos pelo denunciado, entretanto, em meados de janeiro de 2022, o denunciado parou de realizá-los. Questionado pela vítima, o denunciado afirmou que as plataformas estariam “travadas” em virtude da guerra na Ucrânia. Alguns meses depois, o denunciado novamente entrou em contato com a vítima, informando-lhe de outra plataforma com investimentos bastante atrativos. Novamente motivado pela persuasão do denunciado, em 07/02/2022, o ofendido realizou nova transferência no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao denunciado, que lhe informou dias depois que havia perdido todo o valor do investimento. Cerca de 03 (três) meses depois, o denunciado comentou com o ofendido sobre outra plataforma com investimentos bastante atrativos, tendo a vítima realizado mais 04 (quatro) transferências para a conta do denunciado no intuito de investir o dinheiro. A primeira, ocorrida em 23/05/2022, tinha o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a segunda e a terceira, realizadas em 26/05/2022, tinham o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente; e o último, realizado em 22/06/2021, tinha o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Cerca de 02 (dois) meses depois, o denunciado novamente entrou em contato com o ofendido, afirmando que havia uma plataforma com rendimentos que chegavam a até 3% (três por cento) ao dia. Mais uma vez, atraído pela destreza do denunciado, a vítima realizou 03 (três) novos depósitos para a conta do denunciado, sendo o primeiro datado de 28/07/2022 no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); o segundo, datado de 31/07/2022, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e o último, datado de 21/08/2022, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pouco tempo depois, o denunciado informou novamente à vítima que teria perdido todo o dinheiro, tendo oferecido o seu apartamento em troca, contudo, ao tomar conhecimento que o imóvel era fruto de empréstimo, a vítima desistiu da proposta. Importante ressaltar que, para convencer a vítima, o denunciado sempre dizia que a esposa estava pedindo a separação e o mandando “sair de casa”, o que comovia o ofendido. Além disso, o denunciado sempre solicitava novos valores na promessa de que recuperaria o dinheiro já perdido anteriormente e pedia à vítima que não comentasse com outros militares sobre os investimentos realizados, pois era para “ganhar dinheiro calado, sem ficar anunciando com os outros.” A vítima chegou a cobrar os valores repassados ao ofendido, entretanto, este sempre alegava que estava “devendo muito”, que “não estava dando conta de pagar nem a prestação do carro e que teve que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 repassá-lo ao seu cunhado”, “que não estava pagando a prestação da motocicleta e por isso repassou-a ao seu primo”, nunca tendo restituído as quantias investidas pelo coronel. FATO 3 Em meados de dezembro de 2021, o denunciado abordou o ofendido 3º Sgt PM Weslley Moreira Gonçalves no pátio da ROCCA, informando-lhe que estava trabalhando com investimentos financeiros na bolsa de valores e com cripto moedas, os quais estavam rendendo boa quantia em dinheiro. Aproveitando-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, eis que ambos trabalharam como patrulheiro e motorista da guarnição do Cel PM Geisel, o denunciado propôs ao ofendido que investisse valores na referida atividade por intermédio dele. Importante ressaltar que, enquanto negociava com a referida vítima, o denunciado já estava em débito com o ofendido Sd PM Lucas Lourenço Alves da Silva e com o Cel PM Robson Geisel da Cruz. O denunciado afirmou que tinha dinheiro em caixa para suprir eventuais perdas, o que fez com que o ofendido realizasse o depósito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta do denunciado em data não identificada do mês de julho de 2021. Ocorre que, do montante, apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foram restituídos à vítima. Questionado, o denunciado afirmou à vítima que não conseguia retirar o restante do dinheiro e a sugeriu que contraísse um empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na primeira semana de janeiro de 2022, afirmando que o referido valor, os lucros do investimento e o valor anterior remanescente acrescido de juros retornariam ao ofendido no prazo de um mês. Diante da confiança que supria em relação ao denunciado, a vítima realizou o empréstimo no valor referenciado e transferiu a quantia em 03 (três) depósitos diferentes para a conta do denunciado. No primeiro, realizado em 06 de janeiro de 2022 por meio de TED, foi transferido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No segundo, efetuado em 07 de janeiro de 2022, também via TED, foi transferida a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No terceiro e último depósito, também datado de 07 de janeiro de 2022, foi transferido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) via Pix. Transcorridos aproximadamente 15 (quinze) dias após as transferências, o denunciado informou à vítima que havia perdido todo o valor investido na bolsa de valores, entretanto, se esforçaria para recuperá-lo. Diante da informação, a vítima começou a cobrar posicionamentos do denunciado em relação à quitação da dívida, tendo em vista que o denunciado dizia que estava procurando meios de reverter a situação. Em 16 de maio de 2022, o denunciado chegou a realizar um depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta do ofendido, alegando que o mercado financeiro se encontrava em alta novamente. Entretanto, em que pese os constantes esforços por parte da vítima para recuperar o restante da quantia, o denunciado protelou o pagamento utilizando-se de diversas justificativas, informando a tentativa de realizar empréstimos e de alienar um imóvel em prol da quitação da dívida, o que nunca aconteceu. FATO 4 Em meados de maio de 2022 – quando já estava em débito com os ofendidos 3º Sgt PM Weslley, Sd PM Lucas e Cel PM Geisel – o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 denunciado, aproveitando-se da relação de proximidade que vinha construindo com o Cb PM Wesley Elias Ribeiro Costa, em virtude de estarem trabalhando na mesma guarnição, começou a abordá-lo falando sobre os investimentos no mercado financeiro. Na finalidade de persuadir a vítima, o denunciado lhe mostrou as plataformas de investimento e os valores que tinha ganhado com as operações financeiras, além de ter afirmado que a Polícia Militar seria um “bico” para complementar a sua renda, que pensava em morar nos Estados Unidos e que nem faria o curso de formação de sargentos por este motivo, embora a sua matrícula já tivesse sido realizada. Ainda, o denunciado pediu ao ofendido que não contasse dos investimentos para ninguém do quartel, pois estava ali apenas para dar uma “moral”, tratando a vítima como exclusividade. Em 23 de maio de 2022, o denunciado solicitou, por meio de áudio no aplicativo Whatsapp, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima, afirmando que o investimento poderia render até R$ 500,00 (quinhentos reais) semanais ao ofendido. Para convencê-lo, o denunciado afirmou que a vítima poderia solicitar a quantia investida a qualquer momento, tendo em vista que era um valor baixo e que ele teria caixa para restituir o dinheiro caso solicitado. Em seguida, propôs à vítima que efetuasse a transferência de mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que com essa quantia conseguiria dobrar o valor dos rendimentos. Após dias de diálogo, o ofendido realizou a transferência de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) na data de 23/05/2022 para a conta do denunciado. Posteriormente, em 30/05/2022, a vítima repassou mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao denunciado, totalizando R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Como rendimento do valor supracitado, o denunciado repassou à vítima o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Não satisfeito, o denunciado passou a solicitar mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao ofendido, alegando que conseguiria dobrar o valor dos rendimentos com essa quantia, e que os pagamentos seriam feitos mensalmente, não mais semanalmente, em virtude do alto valor investido. O ofendido, influenciado pela malícia do denunciado, efetuou a transferência de mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em dois depósitos de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 14/06/2022 e 15/06/2022, na conta do denunciado, que prometeu que os ganhos já aconteceriam no próximo final de semana. A partir do segundo investimento, o denunciado parou de atender as ligações telefônicas e de responder as mensagens de texto do ofendido. Após uma conversa informal no quartel, o denunciado afirmou que “pelo menos as prestações do empréstimo” realizado pelo ofendido seriam restituídas em valores parcelados. De fato, o denunciado efetuou o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dividido em 02 (duas) vezes, nos meses de agosto e setembro de 2022. Contudo, ao ser questionado sobre o restante do valor em certa data pela vítima, afirmou que esta “assumiu o risco” do investimento, não quitando o resto do montante. FATO 5 Também em meados de maio de 2022, o Cb PM Ednilson da Silva de Oliveira comentou com o denunciado que estava passando por dificuldades financeiras e o questionou quais seriam as modalidades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de investimento, já que tinha conhecimento que o denunciado operava no mercado financeiro havia alguns anos. O denunciado afirmou que o mercado financeiro estava em alta e propôs que a vítima investisse alguma quantia no negócio, sendo certo que esta, resistente, cedeu à proposta do denunciado quando este afirmou que tinha dinheiro suficiente para restituí-la, caso algum imprevisto acontecesse. O denunciado pediu à vítima para não comentar com ninguém a respeito das transações, porque não queria ficar “expondo” a situação no quartel e que só estava ajudando o militar porque “ele era chegado”. Como forma de convencer a vítima, o denunciado dizia que era para ele “tirar o medo do vocabulário, porque se ele tivesse medo, nunca conseguiria nada.” Confiante na proposta, em 27/07/2022, o ofendido realizou dois depósitos na conta do denunciado, tendo sido o primeiro no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e o segundo na quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Nos dias seguintes, 28/07/2022 e 29/07/2022, o denunciado realizou mais duas transferências para a conta do denunciado, a primeira no valor de 4.999,99 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e segunda no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, em 29/08/2022, a vítima realizou o último depósito, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), também para a conta do denunciado. Ressalta-se que o ofendido nunca foi restituído pelos valores transferidos ao denunciado. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Rafael de Freitas Melo como incurso no art. 251 (Estelionato) c/c art. 80 (Crime continuado) do CPM e art. 2º, inc. IX da Lei nº 1.521/51 (Lei dos crimes contra a economia popular), requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as vítimas e testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Na Sessão de Julgamento iniciada em 01/07/2025 (Evento 162) e finalizada em 11/09/2025 (Evento 189), após a suspensão dos trabalhos para tentativa de composição de danos com uma das vítimas, o Ministério Público, que inicialmente havia pugnado pela absolvição, retificou seu posicionamento na continuação da sessão, para requerer a condenação pelo estelionato. Ao final, o Conselho Permanente de Justiça proferiu julgamento parcialmente procedente, resultando nas seguintes conclusões, formalizadas na sentença (Evento 197). O Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o acusado Rafael de Freitas Melo da imputação de crime contra a economia popular (art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51), com fundamento na insuficiência de provas (art. 439, alínea "e", do CPPM). Lado outro, por maioria de votos, condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM), reconhecendo a continuidade delitiva (art. 80 do CPM). Na dosimetria, prevaleceu o voto médio, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos, majorada pela continuidade delitiva para o patamar definitivo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo indeferida a concessão do sursis por vedação legal expressa (art. 84, II, do CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Inconformada com o decreto condenatório, a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação (Evento 204). Em suas razões recursais (Evento 206), o apelante argui, preliminarmente, a preclusão das alegações finais do Ministério Público, bem como a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Sustenta que, na sessão de julgamento iniciada em 01/07/2025, o órgão ministerial havia pugnado pela absolvição e, após a suspensão do ato para diligências de ressarcimento, apresentou nova manifestação oral na sessão de 11/09/2025 pugnando pela condenação, o que configuraria irregularidade processual e prejuízo à defesa, que contava com o pedido absolutório original. Requer, assim, a anulação da sentença e da sessão de julgamento. No mérito, o apelante insurge-se contra a fundamentação da absolvição pelo crime contra a economia popular e contra a condenação pelos delitos de estelionato. Argumenta que deve ser modificada a fundamentação absolutória quanto ao art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51, alterando-a para a alínea "b" do art. 439 do CPPM (atipicidade), e não por falta de provas (alínea "e"), pois a conduta não atingiu número indeterminado de pessoas. Quanto ao crime de estelionato, o apelante alega ausência de dolo específico, sustentando que o réu também foi vítima do mercado financeiro, não agiu com ardil prévio e buscou ressarcir os prejuízos, caracterizando o fato como ilícito civil e não penal. Subsidiariamente, requer a manutenção da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e o reconhecimento das atenuantes de comportamento meritório e confissão espontânea. Ao final, o apelante requer: a) o reconhecimento da preclusão consumativa das alegações finais ministeriais apresentadas em momento posterior, reputando-as extemporâneas; b) o reconhecimento da violação aos princípios da não-surpresa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com a consequente anulação da sentença e da sessão de julgamento em que proferida, determinando-se o retorno dos autos à fase anterior, para designação de nova sessão, com prévia e regular ciência da defesa; c) quanto ao crime contra a economia popular (art. 2º, IX, Lei 1.521/51), a adequação do fundamento absolutório para o art. 439, “b”, do CPPM (inexistência de crime por atipicidade), em substituição ao art. 439, “e”; d) quanto ao crime de estelionato (art. 251 do CPM), o reconhecimento da ausência de dolo específico, com a consequente absolvição nos termos do art. 439, “b”, do CPPM; e) subsidiariamente, o decote de todas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas na pena-base, por configurarem bis in idem e por reproduzirem elementos do próprio tipo penal (gravidade do crime, meios e modo de execução, personalidade, extensão do dano etc.), com a declaração de nulidade parcial da dosimetria e a manutenção da pena-base no mínimo legal, com fundamentos idôneos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 f) o reconhecimento das atenuantes do meritório comportamento anterior (art. 72, II, CPM) e da confissão espontânea, ainda que qualificada (art. 72, III, “d”, CPM), com a redução da pena intermediária em patamar adequado; g) a readequação final da reprimenda e de todos os consectários legais, com reflexos no regime, nas substituições e nos demais efeitos. Em contrarrazões de apelação (Evento 211), o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares, defendendo que a suspensão da sessão ocorreu a pedido da defesa e que a nova manifestação ministerial decorre da independência funcional e da reabertura dos debates na continuação do julgamento. No mérito, o apelado concordou com a alteração do fundamento da absolvição do crime contra a economia popular para a atipicidade, mas requereu o desprovimento do apelo quanto à condenação por estelionato, asseverando que o dolo restou comprovado pelas promessas de lucro garantido e pelo artifício de ocultar a realidade das operações. Defendeu, ainda, a manutenção da pena aplicada. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 8) manifestando-se pelo não conhecimento do recurso quanto ao pedido de alteração do fundamento da absolvição, por falta de interesse recursal, e pela rejeição das preliminares defensivas. No mérito, opinou pelo parcial conhecimento e pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a condenação pelo crime de estelionato, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo de obter vantagem ilícita mediante meio fraudulento, restaram cabalmente demonstrados nos autos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, apenas para alteração do fundamento da absolvição do crime previsto no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51 para a atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mantendo-se intacta a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, que condenou o réu a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM). De início, cabe enfrentar a preliminar suscitada pelo apelante de nulidade da sessão de julgamento realizada em 11 de setembro de 2025, após sua suspensão para a realização de diligências, ao argumento de que o primeiro pedido de absolvição formulado pelo membro do Ministério Público naquela sessão (Evento 162) estaria blindado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pela preclusão consumativa, impedindo a subsequente manifestação de outro membro do órgão ministerial, na continuação do ato (Evento 189), tendo esse requerido a condenação do acusado, o que representaria uma violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Razão não lhe assiste, contudo. Embora tenham sido apresentadas duas teses diametralmente opostas pelo órgão ministerial em momentos distintos, a preliminar não deve prosperar, haja vista que, no direito processual penal brasileiro, a declaração de nulidade se submete ao princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Nesse diapasão, a suspensão da primeira sessão de julgamento, ocorrida em 01 de julho de 2025, foi requerida expressamente pela própria defesa técnica, para que fosse finalizada a negociação extrajudicial com a vítima Sd PM Lucas Lourenço Alves e, em seguida, juntados os comprovantes de quitação da dívida, o que, por via reflexa, reabriu o lapso temporal para as manifestações finais, permitindo que a acusação reavaliasse seu pleito frente à nova prova documental acostada, que, na visão subsequente do órgão ministerial, não seria suficiente para ensejar a absolvição. Sob essa ótica, a defesa foi devidamente intimada para a sessão seguinte e teve plena e efetiva oportunidade de se manifestar contra o segundo pleito ministerial, como, de fato, o fez, refutando a tese acusatória e impugnando as razões que levaram à mudança de posicionamento, o que impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, bem como de violação ao princípio da não surpresa. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] De mais a mais, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma sobrepujar comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento do vício. Com efeito, não demonstrado o dano causado pelo ato processual apontando pela defesa como viciado, inviável o reconhecimento da nulidade. Precedentes. (AgRg no HC n. 447.780/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). A estabilidade desejada pela defesa, invocando o instituto da preclusão consumativa, é, na verdade, uma tentativa de afrontar o princípio da independência funcional, o qual assegura que cada membro do Ministério Público pode atuar de forma autônoma, segundo sua livre convicção, no exercício das funções. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A tese defensiva de preclusão consumativa, embora tecnicamente escorreita quando aplicada à prática de atos meramente processuais pelas partes privadas, revela-se insubsistente e profundamente equivocada quando direcionada à atuação do Ministério Público, mormente no que concerne ao conteúdo de sua opinio delicti final. O princípio da independência funcional, erigido em sede constitucional (artigo 127 da Constituição Federal), assegura a cada membro da instituição a liberdade de formar seu convencimento e manifestar-se de acordo com sua consciência e a prova dos autos, desvinculando-o de orientações hierárquicas ou de manifestações prévias, especialmente quando estas se mostram dissonantes com a verdade real que emerge do processo. A eventual divergência entre a primeira e a segunda manifestação ministerial não se configura como um "arrependimento" subjetivo ou uma "estratégia acusatória", como pretende fazer crer a defesa, mas, sim, como a concretização do dever imposto ao Ministério Público de buscar a justa aplicação da lei, revisando posições que se mostrem insustentáveis frente ao conjunto probatório consolidado. Afrontar a segunda manifestação sob o pálio da preclusão consumativa equivale, em última análise, a tentar impor uma camisa de força ideológica ao promotor de justiça, cerceando a autonomia constitucional que lhe permite reavaliar, com profundidade e senso de justiça, os elementos de convicção. Vale dizer que a independência funcional não é uma mera prerrogativa pessoal, mas um pilar que garante a eficácia da atuação ministerial em defesa da ordem jurídica e do interesse social, permitindo que a instituição retifique erros ou omissões iniciais, alinhando sua atuação ao princípio da legalidade estrita e ao dever de perseguir a verdade material, em um processo que é, por natureza, dinâmico e evolutivo, em que o convencimento pode e deve ser aprimorado até o momento final da prolação da sentença. Aceitar a preclusão consumativa neste cenário significaria engessar a atuação ministerial em função de um formalismo estéril, impedindo o referido órgão de cumprir seu mister constitucional de promover a responsabilização penal quando os fatos e as provas a justificam cabalmente, pois o processo penal busca a verdade real, e não a perpetuação de erros conceituais ou de avaliação probatória causados pela rigidez de um sistema que a própria Constituição buscou flexibilizar ao instituir a independência funcional como garantia de atuação imparcial e correta. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. Crimes de estelionato Superada a questão preliminar, o apelante pugna por sua absolvição quanto ao crime de estelionato (art. 251 c/c 80, ambos do CPM), alegando ausência de dolo específico e, também, que os fatos seriam meros desacordos comerciais derivados de infortúnios do mercado financeiro. Razão também não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O crime de estelionato militar exige, para sua configuração, o dolo específico do agente em obter vantagem ilícita, valendo-se da fraude, como meio ardil ou artifício, para manter ou induzir a vítima em erro, com o consequente prejuízo patrimonial alheio. A tese defensiva, todavia, não resiste ao peso do conjunto fático-probatório, o qual se revelou coeso e robusto em apontar a natureza dolosa e fraudulenta da conduta do apelante. Os depoimentos das cinco vítimas militares colhidos em juízo (Eventos 71, 79 e 109 dos autos originários), mostram-se firmes e coerentes em descrever o idêntico modus operandi utilizado pelo acusado: a simulação de alta expertise em investimentos, a promessa de rendimentos garantidos e exorbitantes (10% ao mês ou 3% ao dia, o que é incompatível com o mercado real), a desvalorização da carreira militar policial como "bico" e a indução ao erro por meio de narrativas fantasiosas (como o impacto da guerra na Ucrânia) para justificar o inadimplemento. Nesse sentido, destaca-se que a vítima 3º Sgt PM Weslley Moreira Gonçalves (Evento 71, VÍDEO2, autos originários) preferiu não prestar suas declarações na presença do acusado, demonstrando o constrangimento e a quebra de confiança advindos do ocorrido. Ouvido em juízo, o ofendido confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, relatando que a abordagem se deu no pátio do quartel em razão da relação de amizade e proximidade que mantinha com o ora apelante, por terem trabalhado juntos na guarnição do Cel PM Robson Geisel, também vítima neste processo. Aduziu que, para lhe convencer a realizar o investimento, o apelante exibiu uma aura de expertise e sucesso financeiro, mostrando grandes valores em sua conta, apresentando diplomas de cursos de investimento e gráficos em múltiplos computadores, tudo com o intuito de impressionar o Sargento. Ressaltou que o acusado garantiu que o risco seria dele, alegando possuir "dinheiro em caixa para repor a quantia" eventualmente perdida, o que fez com que a vítima acreditasse que o "risco do investimento era zero". Disse que, após o aporte inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos quais R$ 15.000,00 (quinze mil) foram devolvidos em pequenos repasses classificados como "rendimentos", o apelante lhe disse que os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) restantes foram alocados em um suposto "fundo imobiliário" e que ficariam ali “rendendo”. Asseverou ter sido convencido pelo acusado a obter um empréstimo bancário no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para "reverter a perda" anterior, transferindo sucessivamente a quantia para o apelante. Crucialmente, o depoente confirmou que o apelante pedia segredo sobre as operações, alegando que estava fazendo o investimento "somente para ele" porque ele era "irmão", uma tática de isolamento que o ofendido só percebeu como má-fé quando Rafael utilizou a desculpa da "guerra na Ucrânia" para justificar a perda, mas continuou buscando ativamente novos investidores, dizendo a eles que o mercado estava "bombando". No mesmo sentido, a vítima 3º Sgt PM Wesley Elias Ribeiro Costa (Evento 71, VÍDEO3, autos originários) ratificou em juízo a integralidade da denúncia, aduzindo ter confiado no apelante pela convivência profissional, pois integraram por muito tempo a mesma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 guarnição, e que foi convencido por Rafael, após grande insistência, a fazer um empréstimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para investir em uma suposta "corretora monetária" que lhe prometia um lucro de R$ 500,00 (quinhentos reais) por semana. Esclareceu ter recebido o primeiro pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) e acreditou que o sistema funcionava. Ainda de acordo com o ofendido, o apelante lhe pediu sigilo sobre as transações, sendo que posteriormente percebeu que Rafael não queria que ele comentasse nada com outros policiais do quartel para evitar que ele descobrisse a existência de outras vítimas. Salientou, outrossim, que, após o prejuízo sofrido, comentou com o acusado que tinha procurado um advogado para resolver a situação, mas que Rafael tentou lhe dissuadir de tomar qualquer providência para reaver o dinheiro, dizendo que não havia qualquer papel assinado por ambos, que não havia comprovação desse repasse do dinheiro para ele, pois as transferências bancárias tinham sido feitas diretamente para a conta pessoal dele. Apontou que tal manobra demonstra a consciência e o domínio do apelante sobre a fragilidade probatória das operações, destacando, ainda, que somente após o início das investigações é que o apelante se comprometeu a ressarcir parcialmente o prejuízo, lhe devolvendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) de imediato e parcelando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em 72 meses (montante que ainda estava sendo quitado com atrasos na data da audiência), mas que perdoou o restante, "para não sair sem nada". O Cb PM Ednilson da Silva de Oliveira (Evento 71, VÍDEO4, autos originários), por sua vez, também confirmou a narrativa da denúncia, expressando que se sentiu ludibriado não pelo risco inerente ao investimento, mas pela garantia enfática e fraudulenta dada pelo apelante de que lhe restituiria em caso de perda. Relatou que o apelante, para criar a falsa segurança, afirmou possuir R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em sua conta e enviou prints para comprovar que teria "caixa" suficiente para honrar a promessa. O ofendido, que era arrimo de família e precisava do dinheiro, lamentou a ingenuidade de ter confiado "incondicionalmente" no apelante, em razão da amizade e da alegação de que a perda seria do próprio acusado (risco zero para o investidor). Confirmou, assim como as demais vítimas, o pedido de sigilo realizado por Rafael, o que, para ele, à época dos fatos, lhe pareceu ser um sinal de exclusividade. Também em audiência de instrução, o Cel PM Robson Geisel da Cruz (Evento 79, VÍDEO2, autos originários) confirmou a confiança que tinha no apelante, que foi seu motorista de guarnição por dois anos. Salientou que o apelante o procurou em casa, após a sua aposentadoria, para oferecer as propostas de lucro elevado, convencendo-o a fazer aportes vultosos, totalizando aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que foram realizados em diversas remessas. A vítima confirmou, ainda, que o apelante lhe convenceu de que os rendimentos oriundos do seu investimento seriam usados para quitar os empréstimos bancários feitos a pedido do próprio acusado, sendo esta a principal isca fraudulenta. Disse, ainda, que, ao questionar o apelante sobre as sucessivas perdas financeiras, ele se referiu à instabilidade do mercado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 financeiro causada pela "guerra da Ucrânia", demonstrando o uso de fatores externos globais como parte do ardil recorrente. Por fim, o Sd PM Lucas Lourenço Alves da Silva (Evento 79, VÍDEO3, autos originários) afirmou, em juízo, que repassou a quantia de R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais) para o apelante e confirmou a reiteração de suas abordagens no quartel, onde o Rafael promovia uma "proposital ostentação de lucros”, exibindo telas e gráficos que simulavam ganhos em dólares em tempo real, chegando a ostentar um suposto ganho de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em um único momento. De acordo com o ofendido, como havia perdido cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em investimentos próprios, passou a ver o apelante como uma "esperança de recuperar o dinheiro" e sentia que sua confiança era do tamanho de sua fé, pensando que "se o meu dinheiro estava com ele, estava com Deus". Asseverou, ainda, que o apelante tentou induzi-lo a contrair um empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), prometendo um retorno de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) em três meses, e que somente não o fez porque resolveu conversar com seu irmão, que é gerente de banco, o qual lhe alertou que a referida transação seria impossível de ocorrer. Constata-se, portanto, que os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório evidenciam uma cadeia de condutas fraudulentas, em que o apelante repetia o mesmo padrão para obter a vantagem ilícita, prometendo risco zero em operações financeiras de alto risco, utilizando elementos de persuasão (gráficos, prints de saldos elevados, diplomas), criando uma aura de exclusividade por meio do pedido de sigilo (que blindava a descoberta do esquema) e valendo-se da relação privilegiada de confiança e dos vínculos de hierarquia para atingir seus colegas, o que afasta a alegação defensiva de mero descumprimento contratual civil ou infortúnio do mercado, comprovando o dolo específico e a materialidade do estelionato continuado. A materialidade dos prejuízos, inclusive, é comprovada pela vasta documentação de transferências bancárias, incluindo TEDs e Pix, que retiraram os valores da esfera patrimonial das vítimas para a conta do apelante (como os múltiplos depósitos totalizando somas elevadas feitos pelo Cel PM Robson Geisel da Cruz e pelo 3º Sgt PM Weslley Moreira Gonçalves), evidenciando a vantagem ilícita. A defesa do apelante tenta descaracterizar o dolo argumentando que os pagamentos parciais e a confissão de dívida posterior demonstram a boa-fé e o arrependimento do apelante (post factum). Contudo o estelionato é um crime material que se consuma no momento em que a vantagem ilícita é obtida mediante a fraude. A subsequente tentativa de reparação, ainda que louvável e passível de consideração na dosimetria, não tem o condão de retroagir para eliminar o dolo preexistente que impulsionou o ardil e a captação dos recursos. O fato de o apelante ter buscado novas vítimas (Cb PM Wesley Elias e Cb PM Ednilson) para obter valores em 2022, enquanto já se encontrava em débito e sob intensa cobrança das vítimas iniciais, apenas reforça a unidade de desígnios e a natureza sistêmica do esquema fraudulento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 caracterizando perfeitamente a continuidade delitiva prevista no CPM. Portanto, o decreto condenatório pelo crime de estelionato militar continuado se encontra devidamente ancorado nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, e a alegação de que os fatos seriam meros ilícitos civis deve ser afastada ante a flagrante presença do elemento subjetivo do tipo. Diante da prova segura e judicializada da autoria e da materialidade, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do CPM, em continuidade delitiva, por 5 (cinco) vezes, porquanto preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – e o de ordem subjetiva, ou seja, a unidade de desígnios entre os eventos criminosos. No que diz respeito à dosimetria da pena, não verifico qualquer alteração a ser feita nas penas aplicadas pelo juízo de origem. A defesa do apelante arguiu vícios na valoração das circunstâncias judiciais e o não reconhecimento de atenuantes (mérito funcional e confissão qualificada). Impende ressaltar, contudo, que, apesar de o órgão julgador ter considerado desfavoráveis diversas circunstâncias no artigo 69 do CPM, como a gravidade do crime, a personalidade do réu, os meios empregados e a extensão do dano, estas considerações, ainda que se pautem em elementos próximos ou integrantes do tipo penal, não levaram à exasperação da pena-base, que foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Ora, a manutenção da pena-base no mínimo legal torna prejudicada a análise do alegado bis in idem e, principalmente, a pretensão de reconhecimento das atenuantes, uma vez que a incidência destas, nos termos da jurisprudência consolidada dos nossos tribunais superiores, não pode conduzir a pena aquém do mínimo abstratamente cominado, o que demonstra a ausência de interesse objetivo do apelante na reforma deste capítulo da sentença. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou, em regime de repercussão geral, que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: [...] 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral), fixou a tese de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3.2. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo possibilidade de aplicação do denominado anticipatory overruling, pois não há indicativo de revisão do Tema 158. (AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 No caso do Direito Penal Militar, esta limitação é expressa no parágrafo único do art. 77 do estatuto repressivo, que peço vênia para transcrever: Art. 77. A pena-base será fixada de acordo com o critério definido no art. 69 deste Código e, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Parágrafo único. Salvo na aplicação das causas de diminuição e de aumento, a pena não poderá ser fixada aquém do mínimo nem acima do máximo previsto em abstrato para o crime. Por fim, na terceira fase, a aplicação da continuidade delitiva à fração de 1/3 (um terço), mediante o voto médio (art. 435, parágrafo único, do CPPM), resultou na pena final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, patamar que se mostra coeso e proporcional à pluralidade de vítimas, no total de 5 (cinco). Nesse ponto, vale destacar que, nos termos da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, publicada no e-DJM de 08/09/2023, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na fixação da reprimenda definitiva. Crime contra a economia popular – alteração do fundamento da absolvição Quanto à condenação pelo crime contra a economia popular (art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51), a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição absolveu o apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, "e", do CPPM. A defesa do apelante, com a concordância do Ministério Público em sede de contrarrazões, pleiteou a alteração do fundamento absolutório para a atipicidade da conduta, na forma do art. 439, "b", do CPPM, o que, de fato, constitui a solução jurídica mais correta, dada a natureza do crime e o contexto fático dos autos. Ora, o próprio juízo de primeiro grau de jurisdição reconheceu que o crime em questão protege a coletividade e o mercado, exigindo a prática de operações fraudulentas em detrimento de "número indeterminado de pessoas" ou do "povo", ao passo que, no presente caso, o esquema do apelante, embora ardiloso, restringiu-se ao ambiente militar, sendo as vítimas determinadas, individualizadas e integrantes de um círculo social e profissional fechado. Certo é que a ausência do elemento normativo do tipo – o alcance difuso ou coletivo lesivo à economia popular – implica que o fato narrado, embora criminoso na modalidade de estelionato, é materialmente atípico em relação à Lei nº 1.521/51. Assim sendo, acolho o pleito do apelante e do apelado e altero o fundamento da absolvição para o da atipicidade da conduta, nos termos do artigo 439, "b", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, apenas para alterar o fundamento da absolvição do crime previsto no art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51 para a atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do CPPM, mantendo a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou o réu a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso em seus exatos termos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento parcial à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator